Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716163-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRENO LUNKES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da petição de ID 61864070 e dos documentos lá acostados (IDs 62298092 e 62298093) e do silêncio da parte agravada (ID 63837536 - Certidão), dar-se a sucessão processual no particular pelo seu espólio (ESPÓLIO DE JOÃO IRENO LUNKES, representado por seu inventariante Plínio Luiz Camilotti Lunkes – respectiva procuração no ID 62298092), na esteira do disposto nos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Determino à Secretaria desta 6a Turma Cível que proceda aos ajustes cabíveis e necessários junto ao sistema do PJe, retirando, na oportunidade, a prioridade lá registrada (Idoso maior de 80 anos). Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator